Tribunal: TJDFT
Processo: 0739179-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739179-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORELI REDES ELETRICAS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MORELI REDES ELÉTRICAS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional 0712518-75.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 243570761, origem): Os advogados constituídos pela autora (ID 239042763) têm domicílio em Belo Horizonte/MG, não tendo vindo aos autos qualquer comprovação de que possua inscrição suplementar na seccional da OAB-DF, como exige o artigo 10, §2o, da Lei 8.906/94, in verbis: “Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 1o Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.” Outrossim, o sistema do Processo Judicial Eletrônico desta Corte – PJE informa que os mesmos d. advogados atuam em mais de 40 (quarenta) outros feitos, alguns dos quais têm natureza idêntica à que ora se examina. Por essas razões, determino à autora que esclareça esses fatos e/ou promova a regularização de sua representação processual, corrigindo-se as falhas assinaladas, devendo, ainda, juntar seus atos constitutivos. Além disso, a requerente deverá emendar a inicial, apresentando nova petição na íntegra, a fim de adequar o valor atribuído à causa, observando o disposto no art. 292 do CPC, bem como para indicar expressamente no pedido as cláusulas contratuais que reputa abusivas e que pretende sejam revisadas. Por fim, no que se refere ao pedido de justiça gratuita, considerando o objeto da causa e, ainda, a ausência de apresentação de todos os documentos elencados na decisão de ID 239042753, não há falar em hipossuficiência da demandante. O fato de a autora não ter realizado atividades operacionais nos anos de 2023 e 2024, como declarado à Secretaria da Receita Federal (ID 239042760), a despeito de que o contrato em questão tenha sido entabulado em 05/04/2024 (ID 239042752), não apresenta relevância para a apreciação do requerimento de gratuidade, na espécie, pois a própria existência do contrato que constitui a causa de pedir da presente ação demonstra que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade. Além disso, a autora não exibiu os extratos de sua movimentação bancária de forma abrangente e que pudesse permitir uma análise mais acurada da sua realidade financeira, tendo apresentado apenas o demonstrativo de saldo de conta restrito a alguns meses (ID 239042760), que, embora ostente saldo negativo, não serve para fundamentar a conclusão de insuficiência de recursos por parte da requerente. Por fim, é ocioso afirmar que o fato de a pessoa jurídica possuir dívidas vencidas e não pagas não implica, necessariamente, a presunção de que a sociedade empresarial tenha irremediável e absoluta insuficiência de recursos, matéria que deve ser objeto de prova específica, não apresentada na espécie. Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência não tem admitido tal presunção nem mesmo quando a sociedade empresarial se encontra em processo de recuperação judicial, como demonstra o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 2. Correta a inadmissão do recurso especial com fundamento na deserção na hipótese de ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação para a agravante proceder ao devido recolhimento do preparo do recurso e esta permanecer inerte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1834087/SP, QUARTA TURMA, DJe 15/09/2020) Também não altera este entendimento o fato de os sócios integrantes da pessoa jurídica eventualmente serem pessoas necessitadas economicamente, pois, além de distinta a personalidade da sociedade e a dos seus membros, o benefício da gratuidade de justiça tem natureza pessoal (art. 99, §6o, CPC). Por esses fundamentos, concluo que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada hipossuficiência econômica, como exigem os artigos 98, caput, c/c 373, inciso I, do CPC, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento da custas processuais, bem como para cumprimento integral das determinações supra, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Os embargos declaratórios de ID. 244740648, origem, foram rejeitados pela decisão de ID. 246591862, origem, com os seguintes fundamentos: A pretensão recursal manifestada na petição de ID 244740648 não merece acolhida, porque, a pretexto de que a decisão objurgada seria contraditória, o que verdadeiramente pretende a parte recorrente é transformar os presentes embargos de declaração em autêntico recurso de agravo de instrumento, o que não se coaduna nem com a boa-fé processual nem com a natureza jurídica do recurso aclaratório. Com efeito, a decisão recorrida é suficientemente clara ao consignar que o fato de a autora não ter realizado atividades operacionais nos anos de 2023 e 2024, como declarado à Secretaria da Receita Federal (ID 239042760), a despeito de que o contrato em questão tenha sido entabulado em 05/04/2024 (ID 239042752), não apresenta relevância para a apreciação do requerimento de gratuidade, na espécie, pois a própria existência do contrato que constitui a causa de pedir da presente ação demonstra que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade. Assim, considerando-se ainda que a autora deixou de apresentar os documentos elencados na decisão de ID 239042753, especialmente os extratos completos da sua movimentação bancária, não qualquer contradição a ser reconhecida na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, devendo a embargante, se o caso, interpor o recurso adequado. Por essas razões, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, nos termos da própria decisão recorrida. Irresignado, alega a agravante que atua no ramo de redes elétricas e que passa por situação de precariedade financeira, apresentando documentos que comprovam ausência de atividades operacionais nos anos de 2023 e 2024, além de movimentação bancária inexistente. Assevera que o entendimento jurisprudencial se orienta no sentido de não se exigir prova robusta e exaustiva para analisar o pedido de gratuidade de justiça para a pessoa jurídica. Além disso, entende que a referida análise não passa pelo exame da capacidade financeira dos sócios. Sustenta que a probabilidade do direito se faz presente nos argumentos tecidos e que o perigo de dano decorre da possibilidade de liberação de valores penhorados à agravada. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão guerreada. É o relatório. Decido. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem. Na hipótese em análise, a agravante requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspensão dos efeitos da decisão agravada até que seja concedida a assistência judiciária gratuita integral. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC[3]. O entendimento sumulado no verbete 481 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ[4] determina que é viável a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre, insofismavelmente, sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Na hipótese em análise, verifica-se que, conforme destacado pela decisão agravada, a recorrente anexou apenas extratos bancários que comprovam a existência de saldo negativo na referida conta. Contudo, da análise dos referidos documentos, conclui-se, nesse exame de cognição rasa, que a agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a mera demonstração de que a agravante possui dívidas, conforme se verifica dos documentos anexados aos autos (ID 239042760), não pode ser considerada como prova de que não possui condições de arcar com as custas do processo, sobretudo quando se verifica que a empresa agravante ainda se encontra em atividade, o que se extrai do próprio contrato discutido nos autos de origem, conforme bem salientado pelo juízo de origem. Outrossim, não existe certeza de que as contas apresentadas são as únicas de titularidade da empresa. A recorrente nem sequer logrou êxito de trazer o balanço financeiro-fiscal das suas atividades ou qualquer outro documento que demonstre o comprometimento da atividade empresarial ou o risco de pagar os funcionários, pelo que se conclui que a pessoa jurídica não pode ser considerada como hipossuficiente econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 2. O benefício da justiça gratuita deve ser indeferido quando a documentação apresentada demonstra a existência de receitas superiores às despesas e saldo bancário positivo a permitir à empresa arcar com as despesas processuais. 3. Não sendo possível afirmar que a agravante está impossibilitada de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo da saúde financeira e sem que isso afete a sua continuidade, ante a ausência de demonstração adequada de renda, patrimônio e possíveis despesas, impõe-se manter intacta a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1697743, 07430319120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no presente caso, os documentos juntados pela recorrente não comprovam a necessidade do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [4] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.